Tribunal: TJSP
Processo: 1001687-30.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802264
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001687-30.2019.8.26.0066/50001, da Comarca de Barretos, em
que é embargante SERASA, é embargado WIDNEY DE SOUSA
AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001687-30.2019.8.26.0066/50001 - Barretos - 2a Vara Cível - VOTO 42502
E / O / V / D
2/4
VOTO No.: 42502
EDEC.No.: 1001687-30.2019.8.26.0066/50001
COMARCA.: BARRETOS 2a VARA CÍVEL
EBTEs. : SERASA E SCPC BOA VISTA SERVIÇOS S/A
EBDO : WIDNEY DE SOUSA AZEVEDO JG
Embargos de declaração
Omissão - Inexistência - Caráter
eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 286/289 que, por votação unânime
negou provimento ao recurso da embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão. Pede seja o recurso
provido(fls. 1/3).
Intimada o embargado manifestou-se a fls.
11/14.

É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001687-30.2019.8.26.0066/50001 - Barretos - 2a Vara Cível - VOTO 42502
E / O / V / D
3/4
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001687-30.2019.8.26.0066/50001 - Barretos - 2a Vara Cível - VOTO 42502
E / O / V / D
4/4
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).

Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento resta destacar
que a decisão não violou qualquer dispositivo legal,
notadamente aqueles elencados no recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator